Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRESCRIÇÃO. MANDATO COM PODERES ESPECIAIS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
I - Nos termos do § 1o do art. 240 do CPC, a interrupção da prescrição retroage seus efeitos à data da propositura da ação.
II - Não ocorre a prescrição quando a demora na citação dos embargantes-executados não foi motivada em razão da desídia do exequente, mas em decorrência de fato imputável ao mecanismo da Justiça, em conformidade com o disposto no § 3o do art. 240 do CPC.
III – O mandante é responsável pelos atos praticados pelo mandatário no exercício dos poderes conferidos em instrumento público de procuração.
IV – A exceção de contrato não cumprido apenas é aplicável quando há descumprimento contratual pela parte demandante, o que não é hipótese dos autos.
V – Não é abusiva a cláusula contratual que prevê incidência de multa sobre o montante de produto rural não entregue, uma vez que observa a regra prevista no art. 513 do CC.
VI – Apelações desprovidas.